Tribunal: TJES
Processo: 0000979-12.2011.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000979-12.2011.8.08.0055

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: M.R.S.DE MAGALHAES

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EXPRESSA MANIFESTAÇÃO SOBRE O PONTO SUPOSTAMENTE OMISSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento do e. TJES, “
os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas
” (Embargos de Declaração na Apelação Cível n.º 5011789-68.2022.8.08.0024, julgado em 08.07.2024). 2. Caso concreto que, a despeito da alegação da existência de omissão, busca a parte embargante apenas rediscutir a causa decidida, já que o ponto tido como omisso foi expressamente enfrentado e debatido no julgado recorrido. 3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000979-12.2011.8.08.0055

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA: M. R. S. DE MAGALHÃES - MEE

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que o Estado do Espírito Santo opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão inserido no id 8163705, o qual restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OBSERVÂNCIA A PRECEDENTE REPETITIVO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Apelação cível interposta em face de Sentença na qual o Juiz, em ação de execução fiscal, decreta a prescrição intercorrente do crédito tributário. 2. Alegação no recurso que é contrária às provas produzidas nos autos, dado que desde a data que o Estado tomou ciência da inexistência de bens penhoráveis da parte devedora, transcorreram mais de 06 (seis) anos, circunstância bastante a revelar a ocorrência da prescrição intercorrente. Incidência, no caso concreto, de precedente de observância obrigatória do c. STJ (REsp n.º 1.340.553/RS). 3. Sentença mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Id 7929837).

Nas razões de seu recurso (id 8314045) o Embargante aduz que há omissão no Acórdão recorrido, dada a ausência de manifestação sobre a necessidade de declaração expressa de aplicação do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais.

De acordo com o Embargante:

“Para o caso, é necessário destacar que houve prejuízo ao Embargante no momento em que seu pedido de andamento do feito (com requerimento de reconhecimento de dissolução irregular do Embargado) não foi apreciado pelo Juízo de origem, eis que, quando intimado para tal, a prescrição intercorrente ainda não havia se configurado.” (Página 03).

A despeito do argumento utilizado pelo Estado, a simples leitura do julgado recorrido é suficiente para vislumbrar, ao contrário do que se sustenta nas razões recursais, manifestação expressa sobre o ponto tido como omisso. Neste sentido:

“Como se vê, a data que marca o início do prazo de suspensão estabelecido pelo art. 40 da Lei de Execuções Fiscais é a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor
ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido
.

(...).

Na sequência, o Magistrado
a quo
proferiu Despacho, em 18.03.2013 (fl. 180), informando que da consulta ao sistema BACENJUD não houve saldo disponível da Apelada e deste provimento judicial o Apelante teve ciência em
04.04.2013
(data do recebimento dos autos na Procuradoria Geral do Estado, fl. 181).

Ato contínuo o Magistrado determinou, em 31.07.2013, a suspensão do curso da demanda executiva nos termos do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais e o Estado Apelante tomou ciência deste
decisum
em 26.09.2013 (fl. 182v).

O processo executivo, então, permaneceu sem prática de nenhum ato até 21.05.2018, data em que a Apelada postulou pelo desarquivamento dos autos (fl. 186) para, no ato seguinte, opor (em 06.11.2018) a Exceção de Pré-Executividade que fora acolhida pelo Juiz na Sentença recorrida.

(...).

Durante todo este período de mais de 06 (seis) anos (entre 04.04.2013 a 08.04.2019), o Estado Apelante poderia ter tomado uma série de providências na busca de seu crédito, a exemplo da alegação de dissolução irregular da empresa Apelada (como constou na Exceção de Pré-Executividade) ou mesmo o pedido de constrição de bens da própria responsável pela Apelada, já que constituída sob a forma de empresária individual.”

Assim, se não há o vício apontado pela parte, ao revés, se o ponto que teria sido omitido foi expressamente enfrentado e discutido no Acórdão recorrido, impõe-se o não provimento do presente recurso, até porque, nos termos do entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça, “
os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas
” (Embargos de Declaração na Apelação Cível n.º 5011789-68.2022.8.08.0024, julgado em 08.07.2024).

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.